Tribunal: TJSP
Processo: 1018006-85.2017.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018006-85.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada OZANA ALVES DE ANDRADE DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa oficial e apelo
autárquico parcialmente providos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018006-85.2017.8.26.0602 -Voto no 26.635
2
Apelação / Remessa Necessária no 1018006-85.2017.8.26.0602
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ozana Alves de Andrade da Silva
Comarca: Sorocaba
Voto no 26.635
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– AUXILIAR DE RESTAURANTE – LER E MALES
NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO
– BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa
oficial
e
apelo
autárquico
parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER e males na coluna, moléstias contraídas no
exercício de suas atividades profissionais, o que teria causado a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da cessação do
último auxílio-doença (18/05/2017 fl. 42), além do pagamento dos
valores em atraso, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/97 e honorários advocatícios
fixados em 20% das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do
STJ). Houve antecipação da tutela (fls. 180/184).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018006-85.2017.8.26.0602 -Voto no 26.635
3
A obreira opôs embargos de declaração que foram
acolhidos para acrescentar à condenação o abono anual previsto no art.
40 da Lei 8.213/91 (fls. 214/215).
Apela o INSS requerendo, preliminarmente, a revogação da
tutela concedida, pois o benefício de auxílio-acidente não substitui o
salário, logo não tem caráter alimentar. No mérito, busca a
improcedência da ação sob o argumento de que não restaram
preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do auxílio-
acidente. Subsidiariamente, pugna pela correção monetária a partir do
ajuizamento do feito, aplicando-se a Lei 11.960/09 quanto ao índice de
atualização e pede a alteração do termo inicial para a data da juntada do
laudo (fls. 196/204).
O recurso foi respondido (207/212).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial, por força do que dispõe o art.
496, inc. I do CPC/2015.
A preliminar arguida pelo INSS deve ser rechaçada, pois
não há notícia da efetiva implantação do benefício, tornando
prejudicado o pleito de revogação da tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018006-85.2017.8.26.0602 -Voto no 26.635
4
Sem prejuízo anoto que eficiente teria sido formular o
requerimento de suspensão dos efeitos da tutela antecipada por meio de
petição autônoma dirigida diretamente ao Tribunal, sendo certo que, se
havia possibilidade de aguardar a análise do apelo por esta Corte, não se
vislumbra a urgência da medida postulada.
Passa-se ao mérito.
Narra a autora, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(LER e males na coluna) em decorrência do esforço físico e da
agressividade das suas atividades laborais como auxiliar de restaurante,
resultando sequelas permanentes que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na avaliação médica realizada (fls. 147/164), a expert,
valendo-se dos exames físico e dos complementares constantes dos
autos, apurou que a obreira é portadora de cervicalgia, síndrome
cervicobraquial, sinovites, tenossinovites, síndrome do manguito
rotador e tendinite bicipital. Concluiu que: “... A pericianda apresenta
incapacidade parcial e permanente para o exercício das suas funções
habituais, podendo ser adaptada para funções de conformidade com
suas limitações. Na descrição feita pela pericianda, pelo exame físico
realizado e pela análise dos documentos acostados aos autos, ficou
caracterizada a presença de nexo causal entre as queixas atuais e as
atividades profissionais anteriormente desenvolvidas.” (fls. 152/153).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018006-85.2017.8.26.0602 -Voto no 26.635
5
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo a posição da perita, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que a autora ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde,
com repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas
tiveram origem no trabalho.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
a concessão do auxílio-acidente.
O termo inicial do benefício deve ser mantido, eis que
fixado nos moldes do art. 86, §2o da Lei 8.213/91.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018006-85.2017.8.26.0602 -Voto no 26.635
6
Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Neste ponto, acolhe-se
parcialmente o reexame necessário e o apelo autárquico.
Os juros de mora serão aqueles corretamente estabelecidos
na sentença.
Por fim, sendo a sentença ilíquida, tem-se que a verba
honorária deve ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §4o, II do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e ao apelo autárquico, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator